Tribunal: TJBA
Processo: 0399486-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399486-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ARMANDO IDALENCIO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFORMIDADE COM TEMA 907/STJ. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISH
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na consonância do acórdão recorrido com precedentes do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A parte agravante sustenta equívoco na aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria, defendendo a incidência das regras existentes à data de adesão ao plano de previdência complementar.

3.
Argumenta que a adesão e aposentadoria ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 20 e das Leis Complementares nº 108 e 109/2001, afastando sua aplicação.

4.
Requer a retratação da decisão agravada para permitir o processamento do recurso especial.

5.
Em contrarrazões, as partes agravadas alegam ausência de dialeticidade e, no mérito, a incidência do Tema 907/STJ, que fixa como aplicável o regulamento vigente ao tempo da implementação dos requisitos para aposentadoria, além de manutenção da ilegitimidade passiva da patrocinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno apresenta fundamentação apta a afastar a aplicação do Tema 907/STJ mediante distinguishing; (ii) saber se deve ser reformada a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. De início, verifica-se a presença de dialeticidade recursal, permitindo o conhecimento do agravo interno.

8. A análise do recurso limita-se à verificação da conformidade do acórdão exarado com o precedente qualificado aplicado

9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 907, fixou a tese de que o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial de benefício de previdência privada é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos de elegibilidade, e não o da adesão, assegurado o direito acumulado.

10. A alegação de distinção fundada na anterioridade da adesão em relação à Emenda Constitucional nº 20 e às Leis Complementares nº 108 e 109/2001 não configura
distinguishing
apto a afastar a incidência do precedente, cuja aplicação é ampla às diversas modalidades de planos de benefícios, independentemente da legislação da época.

11. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior em matéria de previdência privada complementar, em observância ao equilíbrio econômico-atuarial do sistema.

12. Inviável, na via do agravo interno, o reexame de matéria fático-probatória, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

13
.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A inexistência de
distinguishing
apto a afastar a incidência do Tema 907/STJ impõe a manutenção da decisão que nega seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento de que o regulamento aplicável à previdência privada complementar é o vigente à época da implementação dos requisitos para aposentadoria”.

Dispositivos relevantes citados:

- C
PC
, art.
1.030, I,
b
.

Jurisprudência relevante:

- ST
J
, Tema
907
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso
Especial
na Apelação Cível n.º 0399486-13.2013.8.05.0001, em que figuram como Agravante
ARMANDO IDALENCIO DOS SANTOS
e outros
e como Agravada
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
e FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.